Tribunal: TJES
Processo: 5001383-09.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001383-09.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDE DPVAT
RECORRIDO: ANTONIO ALBERTO FIRMINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001383-09.2018.8.08.0030

Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a): ANTONIO ALBERTO FIRMINO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ATRASO NA QUITAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT QUE NÃO É IMPEDIMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONDUTOR INABILITADO. IRRELEVÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sustenta o recorrente nas suas razões recursais que a sentença que julgou procedente o pedido merece reforma, na medida em que a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT e o ato infracional de dirigir sem CNH são impedimentos para o pagamento da indenização.

2. Quanto ao atraso na quitação do prêmio, a mora não representa óbice ao pagamento de indenização, como deflui de jurisprudência pacífica do C. STJ. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já fixou as teses de que a falta de pagamento do seguro obrigatório não inibe o pagamento almejado, como também não o impossibilita a qualidade simultânea de vítima e proprietária do veículo recaírem sobre a mesma pessoa. Nesse diapasão, colhem-se os precedentes adiante citados do STJ e de Tribunais Pátrios:

Súmula no 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 144.583/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/1999, DJ 07/02/2000, p. 153)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325)

APELAÇÃO SEGURO DPVAT INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUESTÃO SUPERADA APÓSO ACIDENTE - Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente quando ela própria afirma que houve o pagamento posterior ao acidente do prêmio. - Sendo certo que a questão atinente ao inadimplemento do seguro DPVAT foi superada após o acidente com o pagamento do prêmio e antes do ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a tese de inadimplemento para afastar o pagamento da indenização reconhecida em Primeiro Grau. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002157-33.2018.8.26.0022, Relator (a):Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 23/07/2020, 30ªCâmara de Direito Privado, Data de Publicação:23/07/2020).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão através do boletim de ocorrência, atendimento médico logo após o acidente e laudo pericial. Aplicação do art 5.º da Lei n.º 6.194/74, segundo o qual: "O pagamento da indenização será efetuado mediante simples provado acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. "Inadimplência do prêmio não obsta o direito à indenização. Pagamento que fica condicionado à simples prova do acidente e do dano dele decorrente. Inteligência do art. 5º da Lei 6.194/74.Lei que, igualmente, não faz distinção quanto à condição da vítima, se proprietária ou não do veículo envolvido no evento. Incidência da súmula 257 do STJ. Caso dos autos em que, ademais, o prêmio do seguro DPVAT foi quitado em data posterior ao acidente. Critério de distribuição da sucumbência mantido. Autor pleiteou a indenização proporcional ao grau de sequela/invalidez a ser apurada pelo perito, e não o valor limite legal, de R$ 13.500,00. Honorários sucumbenciais devem ser mantidos conforme o critério de equidade, tendo em vista o valor irrisório da condenação. Valor arbitrado de acordo com o estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, no valor que remunera condignamente o patrono da parte vencedora. Apelo provido tão somente quanto aos juros, os quais devem incidir a partir da citação (art. 405, do CC). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1002034-62.2017.8.26.0477, Relator (a):Alfredo Attié, Data do Julgamento: 04/03/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Registro:04/03/2020).

3. Outrossim, a ausência de habilitação para a condução do veículo não afasta o dever de indenizar, pois o direito ao seguro DPVAT independente da discussão a respeito da culpa ou de alguma irregularidade que tivesse sido praticada pela vítima por ocasião do infortúnio. A falta de habilitação se consubstancia em mera infração administrativa e não afasta o dever de cobertura. O art. 5º da Lei nº 6.194/74 condiciona o pagamento da indenização tão somente à prova do acidente e do dano dele decorrente, o que restou demonstrado nos autos.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.